Tribunal: STF
Processo: HC 195384
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 627.820/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DO ART. 171. § 5º, DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA EM 2017, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA DO STJ E DA PRIMEIRA TURMA DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Como é de conhecimento, a Quinta Turma do STJ firmou jurisprudência no sentido de que a retroatividade da representação da vítima no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida. Na hipótese, a denúncia foi oferecida em meados de 2017, antes, portanto, das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’.
    2. No mesmo sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 187.341, da relatoria do E. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, decidiu, por unanimidade de votos, que é inaplicável a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 20).
    Neste habeas corpus, a defesa anota que, “em 24 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei n.º 13.964/2019, que, entre inúmeras modificações na legislação penal e processual penal, instituiu a necessidade de Representação da vítima no crime de estelionato, transformando-o, em consequência, em crime de Ação Penal Pública Condicionada à Representação do Ofendido” (pág. 7 da petição inicial).
    Registra, ainda, que o “Acórdão que julgou a Apelação foi prolatado em 31 de janeiro de 2020; porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo nada mencionou acerca da aplicação retroativa da Lei n.º 13.964/2019” (pág. 9 da petição inicial).
    Defende, dessa forma, que, como “a nova legislação não trouxe nenhuma norma transitória (tal qual o Art. 91 da L. 9.099/1995), não é possível intimar a vítima para manifestar seu interesse em ver processado o Paciente”, de modo que “a ausência de Representação da vítima dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses em relação ao crime de estelionato, deve ser declarada extinta a punibilidade do Paciente, em virtude da decadência, nos termos do Artigo 107, inciso IV, do Código Penal” (pág. 10 a petição inicial).
    Requer, ao final, que “seja declarada extinta a punibilidade do Paciente, pela decadência, ou, alternativamente, embora in malam partem, seja determinada a Intimação da vítima para que, querendo, ofereça Representação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência” (pág. 13 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça analisou os argumentos defensivos da seguinte forma:
    “Conforme foi dito anteriormente, verifica-se que a defesa sequer submeteu o tema ora arguido ao crivo do Tribunal de origem, de modo que a Corte de origem não se manifestou sob a matéria (retroatividade da representação da vítima do crime de estelionato), o que torna inviável o seu exame diretamente por esta Corte Superior.
    Ainda que assim não fosse, rememoro à combativa defesa que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento, em 9/6/2020, do HC n. 573.093/SC, de minha relatoria, decidiu que: A retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança aqueles processos cuja denúncia já foi oferecida (Informativo de Jurisprudência n.º 674 do STJ).
    […]
    Na mesma direção, trago à baila o seguinte julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do E. Ministro GILMAR MENDES, que adotou semelhante posição, notadamente em relação à desnecessidade de intimação da vítima do crime de estelionato nos processos em curso antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, assim como no caso dos autos.
    Veja-se:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processo Penal. 3. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. 4. Não aplicação, no caso, do contido no § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescentado pela Lei 13.964/2019. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Autoria e materialidade. Alegações que dizem respeito à legislação infraconstitucional e ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660, da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido’ (ARE 1230095 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218, DIVULG 31/8/2020, PUBLIC 1º/09/2020).
    Por fim, como é de conhecimento, em sessão de julgamento realizada no dia 13/10/2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 187.341, da relatoria do E. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, decidiu, por unanimidade de votos, que é inaplicável a retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.
    O acórdão restou assim ementado:
    HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.
    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’.
    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.
    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.
    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem. (HC 187.341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3/11/2020 PUBLIC 4/11/2020).
    Na hipótese dos autos, a denúncia foi oferecida em meados de 2017, conforme se depreende da sentença penal condenatória (e-STJ fls. 17/26), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 13.964/2019” (págs. 4-8 do doc. eletrônico 18).
    Como se vê, a decisão do STJ alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Por isso mesmo, é imprópria a invocação analógica do art. 90 da Lei 9.099/1995, como sugere a defesa em tese alternativa, a fim de se determinar a intimação da vítima para, querendo, apresentar representação contra o acusado. Conforme ressaltou o acórdão atacado, “a denúncia foi oferecida em meados de 2017, conforme se depreende da sentença penal condenatória (e-STJ fls. 17/26), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 13.964/2019”. 
    É certo, ainda, que a condenação ora questionada transitou em julgado para a defesa em 3/8/2020 (doc. eletrônico 12). Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se dá na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator